Tribunal: CARF
Processo: 10660.905814/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.905814/2012-64
ACÓRDÃO
9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DESPESAS.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a combustível adquirido para o transporte em frota própria de
produtos acabados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhado pelas conclusões, por
entender não restar caracterizada no processo a condição de frete fracionado para exportação.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.454, de 23 de
novembro de 2021, proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
O combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao
conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com crédito
assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
3
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas dos fretes de leite in natura.
E, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter as glosas referentes ao combustível adquirido para o transporte em frota
própria de produtos acabados Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesse tópico.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração de
Compensação, para os quais o crédito informado refere-se à COFINS não-cumulativa – mercado
interno, com base na Lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, bem como créditos presumidos
referentes à agroindústria vinculados à receita não tributada no mercado interno e crédito
presumido, com base no caput do art. 8o da Lei 10.925/2004.
A fiscalização reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido pela
contribuinte. Após intimações ao contribuinte, a auditoria concluiu pela inconsistência de diversos
itens que geraram crédito indevido:
12. Em relação aos créditos Básicos de COFINS apurados pela empresa, ocorreram
três tipos de glosa:
II.1- Da Glosa dos Créditos Presumidos COFINS – Agroindústria.
II.2- Da Glosa dos Créditos Básicos COFINS – Art.3o da Lei 10.833/2003.
12.1.Glosa em relação ao incorreto rateio das receitas vinculadas demonstrada
no Anexo II, resultando na reapuração dos valores de créditos a descontar de
COFINS Aquisição Mercado Interno retificados no Anexo I nas linhas 15 das
colunas D e E, uma vez que os créditos auferidos com base na receita obtida no
mercado interno devem ser proporcionalizados a partir dos tipos de receita que
compõem a Receita Bruta total.
12.2.Glosa proporcional às notas fiscais glosadas discriminadas no Anexo III que
sofreram também rateio na proporção das receitas vinculadas - receitas
tributadas no mercado interno e receitas não tributadas no mercado interno.
12.3. Glosa Crédito Básico correspondente ao Frete do Leite in Natura, uma vez
que esse tipo de crédito corresponde a um Crédito Presumido.
II.2.1 – Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos referentes às linhas 01,02 e 12
do Dacon:

- Devolução de Venda Tributada à Alíquota 0%

- Combustível Não Enquadrado como Insumo

- Serviço Não Enquadrado Conceito Insumo
II.2.2 –Glosa dos Créditos Básicos correspondentes ao Frete do Leite in Natura
Após a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, a 11a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, com base nos requisitos para
caracterização de insumo nos termos delineados pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
4
1.221.170/PR, pela PGFN na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e pela RFB no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, indeferiu o pleito.
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, o qual reitera os
argumentos de sua defesa anterior, sustenta o conceito de insumo como aquele essencial e
relevante ao processo produtivo, para requerer o crédito a esse título dos combustíveis utilizados
em frota própria para transporte de produtos acabados e fretes de leite in natura.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso, para reverter as glosas
dos fretes de leite in natura e do combustível adquirido para o transporte em frota própria de
produtos acabados.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária – art. 3o, IX das Leis 10.637 e 10.833 –
quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
custos com combustíveis utilizados em frota própria para transporte de produtos acabados,
indicando como paradigma o Acórdão no 3302-011.896.
No recurso especial, argumentou “a divergência jurisprudencial no tocante ao
artigo 3o da Lei no 10.637 e 10.833 é patente no caso em tela, pois tanto o v. acórdão ora
recorrido, como o paradigma ora colacionado tratam do mesmo assunto, a saber, a possibilidade
ou não do reconhecimento do creditamento referente aos gastos com o combustível adquirido
para o transporte em frota própria de produtos combustíveis”.
No mérito, afirma que “o combustível contido na decisão citada deve ter sido
consumido e estar "intrinsecamente relacionados com a industrialização", repetindo a proibição se
frete fosse, como considerou a Interessada”. Defende com base no que foi decidido pela STJ no
REsp 1.221.170/PR, que o frete não foi considerado insumos para fins de creditamento das
contribuições social, salvo na hipótese do inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/03. Aduz, com base
na mesma legislação, que o frete somente pode compor a base de cálculo nas operações de
venda. Cita a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, no sentido de que a
norma não pode ser flexibilizada. Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso
proposto.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a
contribuinte apresentou suas contrarrazões, a qual pugna pelo desprovimento do recurso, uma
vez que a despesa com combustível adquirido para transporte em frota própria de produtos
acabados é insumos inerente ao processo produtivo e desenvolvimento da atividade econômica
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
5
da empresa, cumprindo os critérios de relevância e essencialidade. Afirma, que no contexto das
correntes doutrinárias a respeito de conceituação de insumos que “é incontroverso que a terceira
corrente tem sido amplamente vencedora nas deliberações desta Egrégia Câmara Superior do
Conselho de Recursos Fiscais, optando cada vez mais pela análise de cada caso,
independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ, sendo justamente nesse contexto em que a
interpretação das despesas com combustíveis adquiridos para frota própria de produtos acabados
como insumos ganha especial relevância, haja vista interpretação por subsunção ao conceito de
“frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003”. Ainda, segundo a recorrida: “26. Assim, partindo do pressuposto de que a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS em nada se assemelha à não-cumulatividade do IPI, este último
que tem o princípio da não cumulatividade decorrente do creditamento de valores das entradas de
bens que sofrerão nova incidência em etapa posterior da cadeia produtiva, bem como de que o
espectro de abrangência das contribuições sociais é bem maior do que o deste imposto, conclui-se
que as Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, assim como a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MG e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, ao admitirem
como insumos apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto, não oferecem a melhor interpretação ao artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
A matéria divergente posta a esta E. Câmara Superior, diz respeito a interpretação
do termo "insumo" previsto na legislação do PIS e da COFINS, de que trata o artigo 3o, IX, das Leis
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, relacionado ao combustível adquirido para o transporte em
frota própria de produtos acabados.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
6
A decisão recorrida entendeu que o combustível adquirido para o transporte em
frota própria de produtos acabados gera crédito da não-cumulatividade da Cofins, por subsunção
ao conceito de "frete na operação de venda", nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
Confira-se:
Créditos de combustíveis utilizados em frota própria para transporte de
produtos acabados
A autoridade fiscal motivou a glosa nos seguintes termos:
Combustível Não Enquadrado como Insumo
19. A despesa com combustível utilizado cm frota própria ou utilizado
indiretamente na produção, não se enquadra no conceito de insumo,
levando cm consideração o inciso II do Art.3° da Lei 10.833/2003 c/c a
alínea "b" do inciso I e o parágrafo 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF
404/2004, uma vez que não são diretamente consumidos ou aplicados no
processo produtivo, mesmo que constituam uma necessidade operacional
da empresa. Assim sobre tais dispêndios não c permitida a apuração de
crédito a ser descontado da COFINS no regime não cumulativo.
A Recorrente aduz que o combustível adquirido é para o transporte em frota
própria de produtos acabados.
O crédito pleiteado tem suporte no IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003. Nesse
sentido, o acórdão n° 3201-008.745, j. 24/06/2021, Relator Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis:
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino
final a venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de
passagem por estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de
manutenção e funcionamento da frota própria do Recorrente, incluindo
combustíveis e lubrificantes, revestem-se da natureza de despesas de
transporte na venda, equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
Assim, o combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao
conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003.
Já o acórdão indicado como paradigma (Acórdão no 3302-011.896), em relação aos
gastos com combustíveis dos veículos utilizados na realização atividade da empresa, o voto
condutor da decisão (vencedor) defendeu que esses dispêndios, por relacionarem-se ao
transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma empresa de produto já
acabado, não podem receber o tratamento de insumo do processo produtivo, tendo em vista que
este já se encontra encerrado, e tampouco estão diretamente ligadas em operações de venda, não
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
7
fazendo jus ao desconto de créditos postulados. O que pode ser observado pela simples
transcrição da ementa:
Processo no 10380.903810/2012-98
Recurso Voluntário
Acórdão no 3302-011.881 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 22 de setembro de 2021
Recorrente TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial n°
L221.170/PR).
CRÉDITO SOBRE FRETES (AÍ ABRANGIDAS A MANUTENÇÃO E OS COMBUSTÍVEIS,
NO CASO DE FROTA PRÓPRIA). TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
8
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência
diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas sobre os custos havidos com combustíveis utilizados na frota própria da empresa,
para o transporte de produtos acabados, que no entender do voto ora recorrido, se assemelha ao
“frete na operação de venda”, previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que segundo o conceito de insumos adotado pelo
precedente vinculante do STJ (REsp no 1.221.170/PR), os custos com frete (ali incluídos o
combustível) de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não dão direito a tomada
de crédito, por ser posterior ao processo produtivo e não caracterizar frete na venda,
apresentando natureza de despesa com logística (despesa operacional), para a qual não há
previsão de tomada de crédito.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, que ao
delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu item 5 – “Gastos
posteriores à finalização do processo de produção”, não podem ser considerados insumos. Nesse
sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
9
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, com a seguinte
ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos acompanharam pelas conclusões, diante das
circunstâncias do caso, em que não restou claramente caracterizado o
enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
10
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de
14/12/2015). (grifou-se)

ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos)
os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento
entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir
os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não
dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS
(Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo
colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no
AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
11
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete
(nas operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram
direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ,
REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta
da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel.
p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso
concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que os custos com transporte (ali incluídos o combustível) de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de
insumos, porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela.
Tem natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito.
III – Do dispositivo:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10660.905814/2012-64
12
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1415
DF CARF MF
Original